Tribunal: TJES
Processo: 5035514-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035514-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO GOMES RAMOS
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARA EVITAR NEGATIVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a existência de compras fraudulentas em cartão de crédito, determinou o cancelamento dos débitos e condenou a instituição financeira à restituição simples de R$ 583,00, julgando improcedente o pedido de danos morais. O Recorrente pleiteia: a) restituição em dobro do total da fraude e b) condenação por danos morais e desvio produtivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a extensão da repetição de indébito cabível, especialmente quanto ao montante comprovado de pagamento; e (ii) a ocorrência e valoração do dano moral diante das cobranças indevidas, da insistência da instituição financeira e da necessidade de pagamento para evitar restrições creditícias.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), que não comprovou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A manutenção de débitos fraudulentos e a ineficácia das medidas internas de segurança evidenciam falha na prestação do serviço.
04. O pagamento de valor indevido (R$ 583,00) impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada no Tema 929/STJ, afastada a alegação de engano justificável.
05. O dano moral encontra-se configurado pelo conjunto dos fatos: lançamentos indevidos reiterados, necessidade de pagamento para evitar negativação, insegurança financeira e ausência de solução administrativa eficaz.
06.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e adequado à natureza pedagógica da condenação.
07. Pedido de indenização por desvio produtivo rejeitado, por se tratar de aspecto já absorvido pelo dano moral.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, para: (a) determinar a restituição em dobro do valor comprovadamente pago (R$ 1.166,00); e (b) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
09. Sem condenação do Recorrente em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“A cobrança reiterada de compras fraudulentas em cartão de crédito, aliada à necessidade de pagamento para evitar negativação e à ausência de solução administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929/STJ, além de dano moral indenizável.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5035514-43.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
AMARILDO GOMES RAMOS

RECORRIDO:
WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS REITERADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PARA EVITAR NEGATIVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que reconheceu a existência de compras fraudulentas em cartão de crédito, determinou o cancelamento dos débitos e condenou a instituição financeira à restituição simples de R$ 583,00, julgando improcedente o pedido de danos morais. O Recorrente pleiteia: a) restituição em dobro do total da fraude e b) condenação por danos morais e desvio produtivo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar: (i) a extensão da repetição de indébito cabível, especialmente quanto ao montante comprovado de pagamento; e (ii) a ocorrência e valoração do dano moral diante das cobranças indevidas, da insistência da instituição financeira e da necessidade de pagamento para evitar restrições creditícias.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Configurada relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), que não comprovou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A manutenção de débitos fraudulentos e a ineficácia das medidas internas de segurança evidenciam falha na prestação do serviço.
04. O pagamento de valor indevido (R$ 583,00) impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da tese firmada no Tema 929/STJ, afastada a alegação de engano justificável.
05. O dano moral encontra-se configurado pelo conjunto dos fatos: lançamentos indevidos reiterados, necessidade de pagamento para evitar negativação, insegurança financeira e ausência de solução administrativa eficaz.
06.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto e adequado à natureza pedagógica da condenação.
07. Pedido de indenização por desvio produtivo rejeitado, por se tratar de aspecto já absorvido pelo dano moral.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, para: (a) determinar a restituição em dobro do valor comprovadamente pago (R$ 1.166,00); e (b) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
09. Sem condenação do Recorrente em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“A cobrança reiterada de compras fraudulentas em cartão de crédito, aliada à necessidade de pagamento para evitar negativação e à ausência de solução administrativa eficaz, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e Tema 929/STJ, além de dano moral indenizável.”

RELATÓRIO

O Autor, ora Recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e desvio produtivo em face de instituição financeira, devido à ocorrência de compras fraudulentas e indevidas em seu cartão de crédito. O Recorrente sofreu com o lançamento reiterado de débitos contestados, a ineficácia dos créditos provisórios e a necessidade de pagamento das faturas para evitar negativação.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 14551175):

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - CONDENAR o requerido a CANCELAR os débitos referentes às compras realizadas nos estabelecimentos IFOOD, SHEIN, SHOPEE E MAGAZINE LUIZA;

II - CONDENAR o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), de forma simples, com incidência de correção monetária desde o pagamento e juros a contar da citação; e

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14551288), pleiteando a reforma integral da sentença para que: a) seja majorada a condenação material para o importe de R$ 8.040,80 (em dobro do valor total da fraude); e b) sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e desvio produtivo, fixando-os em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 14551292), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do Recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.
Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar em parte.

Cinge-se a controvérsia recursal à extensão e natureza da reparação material/repetição de indébito, bem como à configuração e valoração dos danos extrapatrimoniais (morais/desvio produtivo) negados pela sentença de primeiro grau, a qual, no entanto, reconheceu a falha na prestação do serviço da instituição financeira em relação às transações fraudulentas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que impõe a aplicação das normas protetivas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), notadamente a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14. A prestação de serviços bancários e financeiros, por sua natureza de risco intrínseco, submete-se a essa regra, sendo amplamente reconhecida a responsabilidade das instituições financeiras por falhas de segurança que permitam fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a sentença recorrida atestou a falha ao reconhecer que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, determinando o cancelamento dos débitos relativos às compras fraudulentas e condenando o Recorrido à restituição do montante de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais), de forma simples.

O Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a condenação material abarque o valor total da fraude (R$ 4.020,40) e que a restituição seja feita em dobro, totalizando R$ 8.040,80.

Embora o Recorrente tenha pleiteado a condenação material no valor total da fraude, não juntou comprovantes de pagamento nos autos. A despeito da ausência de juntada de comprovantes de pagamento por parte do Recorrente, verifico que houve um "Pagamento de fatura Standard R$ 583,00" efetuado em 18/03 (Id 14551175, em análise à fatura de Abril).

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do STJ, pois basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Não se pode considerar "engano justificável" a manutenção de cobranças de compras decorrentes de fraude, especialmente após a ciência da contestação e a inércia em prestar esclarecimentos ao PROCON, resultando na necessidade de pagamento pelo consumidor para evitar restrições ao seu crédito.

Neste contexto, a cobrança indevida reiterada, resultante de falha operacional interna na gestão da fraude, afasta a hipótese de engano justificável e atrai a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A restituição em dobro deve, portanto, incidir sobre o valor comprovadamente pago pelo consumidor em razão da cobrança indevida, que é de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais).

Aplicada a repetição em dobro sobre este montante, a Recorrida deve ser condenada a restituir a importância total de R$ 1.166,00 (mil cento e sessenta e seis reais).

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir as empresas fornecedoras a adotar maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Tendo em vista a capacidade econômica das partes, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, fixo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Por fim, tenho que o pedido de indenização pela perda do tempo útil/desvio produtivo deve ser indeferido, eis que o sofrimento decorrente do tempo e do esforço despendido pelo consumidor para buscar a solução do problema é considerado como elemento caracterizador da lesão extrapatrimonial (dano moral) e não uma lesão autônoma.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e:

CONDENAR
o Recorrido a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 1.166,00 (mil cento e sessenta e seis reais), devidamente corrigidos, a partir do desembolso, pela taxa SELIC;

CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (com dedução do IPCA) a partir do evento danoso (data da contratação considerada ilegal) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções), na forma da alteração do Código Civil operada pela Lei n° 14.905/2024;

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)